Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração de ID 14507463, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora